Tribunal: TJBA
Processo: 8050257-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050257-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FERNANDA SOUZA FROES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO SENA E SILVA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PERITO MÉDICO LEGISTA DE POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. PREVISÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE AO CARGO ALMEJADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA À RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Da preliminar de Decadência.

Insurge-se a parte Impetrante contra ato que o excluiu do certame, após ser considerado inapto no teste de aptidão física, de modo que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias só se inicia na data em que tomou ciência do ato da eliminação, e não da publicação do edital.

Em função disso, a prefacial de violação à Súmula 266, do STF, não deve ser acolhida, na medida em que a irresignação se volta contra o ato que eliminou o Impetrante do certame público, e não contra a regra editalícia em tese. Rejeita-se a preliminar.

Do mérito.

À margem do quanto sustentado pelo Estado da Bahia, a eleição de mais uma fase ou exigência em concurso público não se trata de questão política em que pudesse viger ampla discricionariedade, mas de medida adequada à melhor seleção dos candidatos aptos a ocuparem um cargo na Administração Pública; afeta, pois, à legalidade.

O substrato teleológico do concurso público é selecionar aqueles que melhor reúnem condições intelectuais, psicológicas e físicas para desempenhar as atividades do cargo almejado. Com efeito, apenas ganharão relevo as habilidades que efetivamente se traduzirem em vantagem para a Administração, sob pena de desvirtuação da finalidade das exigências e violação à isonomia, sem qualquer impacto positivo no interesse público.

Em análise do rol de atribuições do perito médico legista de policia civil, observa-se que não é exigida qualquer demanda excessiva de esforço físico; ao revés, a atividade em tela se afigura eminentemente intelectual. Não há, pois, lastro suficiente a sustentar que um candidato que não realize repetições no teste dinâmico de barra não irá desempenhar bem sua função, ou que outro que logre êxito no referido exame físico conseguirá obter melhor produtividade.

O alcance atribuído pelo Estado da Bahia às normas que emanam do art. 11, III da lei estadual nº 7.146/1997 e do art. 63, §1º da lei estadual nº 11.370/2009 se perfaz, pois, desarrazoado e desproporcional, notadamente porquanto a exigência do TAF para ingresso da carreira policial perfaz-se compatível apenas para os cargos que efetivamente demandem atividade física rigorosa, a teor da orientação do Pretório Excelso.

Registre-se que não cuida a presente de hipótese de inconstitucionalidade de ato normativo, mas, antes, de sua interpretação conforme o Texto Fundamental, situação que não exige a observância à regra da reserva de plenário.

Segurança concedida para afastar a exigência do teste de aptidão física, em sede de concurso público para provimento de cargo de perito médico legista de policia civil, ao Impetrante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

nº
8050257-38.2024
.8.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante – FERNANDA SOUZA FROES
e como
Impetrado – SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, PRESIDENTE DO IDECAN - Instituto De Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
E DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA DO ESTADO DA BAHIA – DPT.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e CONCEDER A SEGURANÇA, para, confirmando a liminar anteriormente proferida, assegurar a continuidade do Impetrante nas etapas subsequentes do concurso, segundo as regras do Edital, a partir da declaração de inexigibilidade do TAF. Acaso aprovado, determino, ainda, que os Impetrados procedam à nomeação e posse do Impetrante
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5